Tribunal: TJSP
Processo: 2271441-57.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
res revogando as normas impugnadas. Perda parcial do objeto e do interesse de agir anteriormente reconhecida. Normas remanescentes que tratam de quinquênio e sexta-parte. Possibilidade de adicional por tempo de serviço e de concessão de sexta-parte. Ausência de inconstitucionalidade. Precedente do Excelso STF. Ação Direta improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2271441-57.2022.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 07/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

07/03/2024

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Prefeito do Município de Cesário Lange que busca a declaração de inconstitucionalidade de diversos dispositivos de leis municipais. Informação indicando a superveniência de leis complementares revogando as normas impugnadas. Perda parcial do objeto e do interesse de agir anteriormente reconhecida. Normas remanescentes que tratam de quinquênio e sexta-parte.

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Prefeito do Município de Cesário Lange que busca a declaração de inconstitucionalidade de diversos dispositivos de leis municipais. Informação indicando a superveniência de leis complementares revogando as normas impugnadas. Perda parcial do objeto e do interesse de agir anteriormente reconhecida. Normas remanescentes que tratam de quinquênio e sexta-parte. Possibilidade de adicional por tempo de serviço e de concessão de sexta-parte. Ausência de inconstitucionalidade. Precedente do Excelso STF. Ação Direta improcedente.